Tribunal: TJDFT
Processo: 0045972-71.2003.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Embargos declaratórios opostos nas demandas reivindicatória, cautelar e oposição. Julgamento conjunto. Ausência de vícios - CPC 1.022 – no acórdão. Improvimento de todos os recursos. Pretensão meramente infringente. Embargos de duas embargantes manifestamente protelatórios: incidência da multa cominada no CPC 1.026, § 2o.